Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-49.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE OOFORECTOMIA. COMPLICAÇÕES. PERFURAÇÃO DO INTESTINO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. REOPERAÇÃO. BOLSA DE COLOSTOMIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE REVERSÃO DA COLOSTOMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REDE PÚBLICA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação aos danos materiais derivados da incapacidade da autora para trabalhar, o acervo probatório dos autos indica que ela havia se desligado da última empresa em que trabalhou antes da realização da primeira cirurgia e, além disso, não há quaisquer outros documentos que comprovem que estava exercendo qualquer atividade laboral. Ausência de comprovação dos danos materiais.
2. Em relação aos alegados danos estéticos, a autora não formulou pedido certo e determinado, deixando de indicar em que estes consistiriam.
2.1. Ainda que se infira que se referiam à região do abdômen, não se pode ignorar que a autora foi submetida a diversas cirurgias antes dos procedimentos que subsidiam a presente ação, sendo certo que intervenções cirúrgicas, para a maioria da população, deixam cicatrizes.
3. A quantificação dos danos morais e dos danos estéticos deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Valor fixado na sentença que se mostra adequado.
4. Apelações cíveis CONHECIDAS e IMPROVIDAS. Sentença mantida.